Tribunal: TCU
Processo: 017.775/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9094/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.775/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Cristina de Lemos Oliveira (XXX.462.337-XX); Claudia da Costa Almeida (XXX.950.397-XX); Helenice Maria da Silva (XXX.126.205-XX); Maria das Gracas Oliveira da Silva (XXX.704.583-XX); Maria de Lourdes Oliveira da Silva (XXX.441.453-XX); Martha da Costa Almeida (XXX.936.347-XX); Tania Moreira da Silva (XXX.392.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.